Tribunal: TJES
Processo: 5010959-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010959-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: LINDINALVA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PROVA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL DEMONSTRANDO A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco/Apelante contra sentença que julgou procedente a “Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer”, condenando o Apelante ao pagamento em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Apelada e ao pagamento de indenização por danos morais. O Banco/Apelante sustenta preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença, bem como a validade do contrato de cartão de crédito consignado que originou os descontos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se o contrato de cartão de crédito consignado, que originou os descontos no benefício previdenciário da Apelada, é válido e eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cerceamento de Defesa
: A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica, pois, conforme o art. 355, I, do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente a lide se entender que a produção de outras provas é desnecessária. As provas constantes nos autos foram suficientes para formar o convencimento do juízo, e o julgamento antecipado não implica violação ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente quando as provas requeridas são consideradas inúteis ou protelatórias.

Ausência de Fundamentação
: A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação também deve ser rejeitada. Conforme o art. 93, IX, da Constituição, a fundamentação deve existir, ainda que sucinta. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 339 de repercussão geral, consolidou que a decisão judicial não precisa abordar exaustivamente todas as alegações das partes, desde que apresente os fundamentos essenciais para a resolução da lide. A sentença analisou adequadamente as questões jurídicas relevantes, ainda que de forma breve.

Validade do Contrato
: No mérito, o recurso deve ser provido. O Banco/Apelante comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, juntando documentos que demonstram a aceitação do consumidor mediante trilha digital (IP, geolocalização, fotografia “selfie” e horário da manifestação de vontade). Esses elementos de prova confirmam a autenticidade e legitimidade do negócio jurídico. A jurisprudência do TJES e do STJ reforça que, em contratos eletrônicos, é suficiente a comprovação da contratação por meio de trilha digital e assinatura digital certificada, desde que tais elementos sejam robustos e não infirmados por outros indícios de fraude.

Conclusão sobre o Mérito
: Demonstrada a validade do contrato e a disponibilização dos valores via TED na conta bancária de titularidade da Apelada, não se configura o ato ilícito que justificaria a repetição de indébito ou a indenização por danos morais. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se o juiz considerar suficientes as provas constantes nos autos e indeferir aquelas que julgar inúteis ou protelatórias.

A fundamentação sucinta, desde que contenha os elementos essenciais para a resolução da lide, não é sinônimo de ausência de fundamentação, não ensejando nulidade da decisão.

Em contratos eletrônicos, a instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio de trilha digital e outros elementos técnicos que atestem a manifestação de vontade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 011190130788, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.12.2022.

TJES, Apelação Cível nº 004120023942, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.04.2019.

STF, QO no Ag nº 791.292/PE, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010959-50.2023.8.08.0030

APELANTE
: BANCO DAYCOVAL S.A

APELADA:
LINDINALVA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 10359806) por meio da qual
a MM Juíza
julgou procedente a pretensão deduzida na presente “Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer”, condenando o Banco/Apelante ao pagamento (1) do valor descontado no benefício do Apelada em dobro, nos valores de R$ 3.036,00 e (2) de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando que a Apelada deve restituir/devolver ao Banco/Apelante o montante de R$ 1.045.00 ( mil e quarenta e cinco reais), disponibilizado em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito, que pode ser compensado pelo crédito a receber.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O Banco/Apelante alega a nulidade da sentença por ter realizado o julgamento antecipado sem se atentar para as provas requeridas.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

[...] 2) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, rejeitada. (TJES, Apelação Cível, 011190130788, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023).

[...] 1.Conforme entendimento do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada; (TJES, Apelação Cível, 004120023942, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 05/10/2022)

A análise das questões discutidas na presente ação não depende da produção de outras provas, já que as constantes no processo são suficientes para a resolução da controvérsia.

Considerando que compete ao julgador, em livre convencimento, julgar a lide de forma antecipada, deixando de deferir a realização de prova inútil ou prescindível, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, não há que se falar em cerceamento de defesa.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de ausência de fundamentação

O Apelante alega que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois a MM Juíza fundamentou a sentença, ainda que de forma sucinta.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Discute-se no presente recurso a validade, ou não, da Cédula de Crédito Bancário nº 52-1838682/22 (ID n. 33052347 e 34949003), relativa a um suposto contrato de cartão de crédito consignado, que a Apelada alegou desconhecer por completo e que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A MM Juíza acolheu a pretensão deduzida destacando que:

Neste contexto, observo que a parte requerida se limitou a informar que a contratação ocorreu de forma válida, não produzindo demais elementos capazes de corroborar com as alegações defensivas.

O fato de existir depósito na conta bancária da requerente, por si só, não se presta a comprovar a existência da contratação, notadamente quando a parte beneficiária do crédito informa que não solicitou o montante fornecido.

Diante deste contexto e de acordo com os elementos de convicção produzidos, entendo que a requerente não realizou a contratação que originou os descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual se impõe o reconhecimento da existência de
ato ilícito/falha na prestação do serviço pela parte requerida em desfavor da requerente.

Seguiu-se o presente recurso.

Quanto à validade da contratação, essa Egrégia Quarta Câmara Cível já decidiu, em hipótese similar à dos autos, que o Banco
“comprovou a efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação
”.

Cito a ementa do referido acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO:
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)

No presente caso, conforme se infere a partir do documento de ID 10359760, a instituição financeira anexou aos autos “Contestação Cartão de Crédito Consignado” no qual consta a seguinte conclusão:

“Considerando as informações disponíveis no caso em tela, não identificamos irregularidades e averiguamos tratar-se de operação legítima”.

Do laudo apresentado se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia
“selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

Sobre o tema assim já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001268-47.2022.8.08.0062, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002020-41.2023.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4. Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. 7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002647-70.2022.8.08.0014, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024).

Por fim, registre-se que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado, conforme se infere a partir do documento de ID 10359755.

Nestes termos, sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, a pretensão deduzida deve ser julgada improcedente.

Face o exposto,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente a pretensão deduzida, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.